Tribunal: TJMT
Processo: 1024239-68.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024239-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), GUILHERME JUNIOR EUZEBIO - CPF: 054.688.521-79 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO POLICIAL – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA TOTAL DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO INQUÉRITO POLICIAL – MAIORIA DAS ARGUIÇÕES AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO AO DECRETO SEGREGATÓRIO – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

Descabe falar em irregularidades no flagrante, bem como ausência de materialidade e quebra da cadeia de custódia, a uma porque não há nos autos qualquer documento relativo ao caderno investigativo, o que torna inviável qualquer deliberação sobre a matéria, e, a duas, em parte, a matéria confunde-se com a própria ação penal, lembrando que a via eleita do habeas corpus é inadequada para aprofundamentos em questões meritórias.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de considerável quantidade de droga e reiteração delitiva – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, visto que, apesar da condenação pretérita, por ilícito da mesma natureza, ao que tudo indica, voltou a delinquir.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com intuito de revogar a custódia cautelar decretada em desfavor de
Guilherme Júnior Euzébio,
pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 4.10.2023, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante ressalta que houve diversas irregularidades no procedimento policial, que conduz à nulidade do flagrante, a exemplo da ausência de motivação para a abordagem do paciente e como ocorreu a localização dos entorpecentes, bem como comprometimento da materialidade delitiva, pela quebra da cadeia de custódia, além de terem obstado o causídico de conversar com o paciente na sede policial.

Prossegue aduzindo que não há motivação plausível na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a autoridade judiciária teria apresentado fundamentação genérica acerca da gravidade abstrata do delito e não apresentou qualquer motivação concreta quanto eventual periculosidade do paciente, desconsiderando que ele possui ocupação lícita e residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 185796180) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta que a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública, sobretudo diante da contumácia delitiva do paciente (Id. 186171150).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante e quebra da cadeia de custódia. Via imprópria. Tese superada com a homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias do caso, em especial pela reiteração delitiva do paciente e apreensão de significativa quantidade de droga. Necessidade de se acautelar o meio social. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 188800666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, o impetrante assegura que existem diversas irregularidades na prisão em flagrante, inclusive deficiência em relação à materialidade delitiva e quebra da cadeia de custódia, além do que não existe fundamentação concreta acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor de
Guilherme Júnior Euzébio
deve ser revogada.

Contudo, reanalisando toda a matéria, vejo que a ordem deve ser denegada.

Primeiramente, quanto as arguições relativas às irregularidades no flagrante, já ressaltei na ocasião em que indeferi a medida liminar que, em parte, a matéria confunde-se com a própria ação penal, pois a via eleita do
habeas corpus
é inadequada para aprofundamentos em questões meritórias, ainda mais quando não há nos autos qualquer documento relativo ao caderno investigativo, o que torna inviável qualquer deliberação sobre a matéria.

Do mesmo modo, descabe cogitar em irregularidade na constatação da materialidade e tão pouco em quebra da cadeia de custódia, justamente pela deficiência da impetração, que se faz desacompanhada da documentação necessária.

Seja como for, a autoridade judiciária acoimada de coatora enfrentou as questões suscitadas pelo impetrante no presente
mandamus
, como se verá adiante, de modo que não vejo qualquer irregularidade a ser sanada nessa ocasião.

Seguindo a trilha da decisão hostilizada, também não vejo ausência de fundamentação adequada quanto aos requisitos da medida segregatória, pois a autoridade judiciária considerou a incidência de certo grau de gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, pois foi apreendida considerável quantidade de droga – 52 porções de maconha, e, se não bastasse, esse não é um fato isolado em sua vida, tendo em vista que já ostenta condenação anterior pela prática de delito de mesma natureza.

Veja-se:

“(...)
Em que pese alegação da Defesa, não houve qualquer mácula no flagrante, que seguiu os ditames legais. Não há necessidade de autorização judicial para averiguação de condutas ilícitas em estabelecimentos comerciais nas repartições abertas ao público.

Além disso, a existência ou não de outras abordagens, neste momento inicial, não é relevante para a análise do caso. Aliás, um rigor maior não é só esperado, como necessário, haja vista os últimos atentados praticados por organizações criminosas na Comarca de Sapezal (incêndio de veículos, inclusive dentro da Prefeitura).

Ainda, friso que ocorreu o acompanhamento da Defesa Técnica em sede de interrogatório policial, conforme termo de id 131000024, sendo assegurados os seus direitos constitucionais. Inclusive o direito ao silêncio foi exercido devido à orientação do patrono.

Quanto às demais teses, se confundem com o mérito, não sendo este o momento adequado para apreciação. Com isso, verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, em razão da quantidade do entorpecente apreendido, pois, embora não tenha sido pesado na Delegacia de Polícia por ausência de balança grande, nota-se pelas fotos anexadas aos autos uma quantidade considerável de porções fracionadas, o que indica, nesta fase sumária, que o entorpecente seria destinado à venda e não ao consumo.

Soma-se a isso, o fato do suspeito possuir executivo de pena nº 2000070- 28.2021.8.11.0078, em razão de sua condenação no delito de tráfico de drogas (art. 313, inciso II, do CPP).

Portanto, a medida também é necessária para garantir a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva do flagrado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Soma-se a isso o fato de a pena do suposto delito superar 04 anos, e, portanto, está preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I, do CPP. Com isso, o decreto preventivo é medida imperiosa. Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I e II, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais e, considerando que houve representação da Autoridade Policial (Id. 131000028), converto a prisão em flagrante do autuado GUILHERME JUNIOR EUZEBIO em preventiva, com base na garantia da ordem pública.”
(Id. 185493162).

Com efeito, o impetrante deve saber que a reiteração criminosa é fator preponderante e autoriza a decretação e manutenção da medida extrema, para garantia da ordem pública, pois, ao que tudo indica, apesar de já ter sido condenado, a sanção imposta não foi suficiente para evitar que prossiga na malfadada atividade ilícita do tráfico de drogas.

Daí porque, sem delongas, estando demonstrado que a custódia cautelar atende ao disposto no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do mesmo
Codex,
está sobejamente justificada a decretação da prisão preventiva, e, ao mesmo tempo, não há falar em substituição por medidas cautelares alternativas à prisão.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Guilherme Júnior Euzébio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023